Tribunal: TJMT
Processo: 1012358-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração aviado por Leonardo Rafael Meyer Nunes, em face de decisão proferida no Id 48304461, com a finalidade de sanar omissão existente no decisum embargado.
O embargante aponta existência de vício no decisum no que tange aos honorários sucumbenciais, a fim de que sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa.
Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão apontada e para fins de prequestionamento.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
Pois bem, os Embargos não comportam provimento, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada.
Vejamos.
Os presentes embargos visam sanar omissão na decisão que deu provimento ao agravo de instrumento, no que tange ao valor arbitrado de honorários sucumbenciais (R$ 1.000,00), sustentando que não foram fixados nos termos do que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC, entre 10% e 20% sobre o valor da causa.
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1022, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
O decisum foi absolutamente claro sobre a matéria em discussão, sobretudo quanto à questão relativa aos honorários sucumbenciais, uma vez que foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em consideração o grau de zelo, o trabalho realizado e o tempo gasto pelo advogado na presente ação, bem como a natureza da demanda, de modo que entendo que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve ser mantido, não havendo em se falar, portanto, em omissão no decisum.
Assim, da simples leitura das razões de recurso e do decisum embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, sendo inexistente, inclusive, qualquer erro material.
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja, de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 e seus incisos, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”
Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora sub examine.
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Isso posto, rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator